Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE À UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da natureza de bem público, o imóvel objeto deste recurso é inalienável e, portanto, impossível ser autorizada a sua alienação a terceiros.
2. Nos termos do art. 100 do Código Civil, “os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”.
3. Apelo conhecido e não provido.